Tribunal: TJPA
Processo: 0020363-07.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020363-07.2020.8.14.0401

APELANTE: PATRICIA REGINA LEOTTY DA CUNHA, ALMIR ANTONIO GATTI DA ROCHA, GLAURA IOLANDA BRITO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO - ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 –
1 -
ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS PELA LEI Nº 14.133/2021 - NÃO ACOLHIMENTO - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA – MANTENUTENÇÃO DA REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
2 -
DOLO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS EVIDENCIADO - DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ONEROSO QUE NÃO SATISFAZIA O INTERESSE PÚBLICO – PRECEDNETES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3 -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer os presentes recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
GLAURA IOLANDA BRITO PIRES, ALMIR ANTÔNIO GATTI DA ROCHA e PATRÍCIA REGINA LEOTTY DA CUNHA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou,
a primeira,
à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e multa no importe de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais) e,
o segundo e a terceira,
à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de multa no valor de 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais), além da decretação da perda do cargo público de todos os réus, em razão da prática do crime previsto no art. 89,
caput
, do Lei nº. 8.666/1993.

Em suas razões recursais, os apelantes Patrícia Regina Leotty da Cunha e Almir Antônio Gatti da Rocha demandaram tão somente o reconhecimento da extinção de sua punibilidade ante a ocorrência da
abolitio criminis
operada pela entrada em vigor da Lei nº. 14.133/21.

Ao seu turno, a apelante Glaura Iolanda Brito Pires requereu sua absolvição, aduzindo para tanto que não houve demonstração de dolo ou culpa em sua conduta, bem como, que não houve enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário apto a configuração do ato de improbidade. Em sequência, encampou a tese de extinção da punibilidade pela
abolitio criminis
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, que no dia 13/11/2014 foi constatada a publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do extrato do contrato nº.56/2014, realizado entre o Departamento de Trânsito do Pará – DETRAN/PA e a empresa SBC - Sistema Brasileiro de Construção LTDA, por meio da dispensa de licitação nº. 14/2014, cujo objeto era a locação não residencial do terreno edificado situado à Av. Tavares Bastos, nº.1583, Bairro Marambaia, Belém/PA, destinado ao funcionamento, no Município de Belém/PA, do parque de retenção de veículos apreendidos pela fiscalização e em decorrência de ordem judicial, bem assim para funcionamento do setor de gerência de fiscalização, subordinado à Diretoria Técnica Operacional (DTO), sendo o valor total da contratação de R$ 3.240.000,00 (Três milhões e duzentos e quarenta mil reais) – sendo R$ 90.000,00/mês (noventa mil reais mensais) com vigência de 12/11/2014 a 11/11/2017.

Ante esse fato, o Ministério Público instaurou o procedimento preparatório nº. 000275-151/2014 e, por conseguinte, solicitou ao DETRAN/PA cópia do processo administrativo que formalizou a dispensa de licitação nº.14/2014, o que foi atendido pela autarquia.

Após análise do processo de dispensa de licitação, o
Parquet
apurou, entre outras coisas, que: a) não constava nos autos comprovação de que a Secretaria de Estado de Administração – SEAD havia sido consultada, em afronta ao art.7º do Decreto Estadual nº. 503/2012; b) não havia comprovação de ser o imóvel locado o único que atendesse as necessidades do DETRAN/PA; c) o DETRAN/PA já havia celebrado contrato de locação com a empresa INTEC pelo valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o mesmo objeto/finalidade de instalação de parque de retenção de veículos e com base em imóvel de metragem maior do que aquele pertencente a empresa SBC - Sistema Brasileiro de Construção LTDA; d) o DETRAN/PA já havia celebrado termo de cessão (sem ônus para a autarquia) com a empresa MONTEMIL, vigente até 04/12/2016, para também promover a instalação de parque de retenção de veículos; e) não houve a apresentação nos autos

das razões pelas quais não se efetuou o aproveitamento do terreno situado no Bairro do Benguí, adquirido pelo DETRAN/PA, e/ ou se fez melhorias no terreno da MONTEMIL e/ou se manteve contrato com a empresa INTEC, que custava bem mais em conta.

Assim, em 10/12/2014, o Órgão Ministerial expediu a Recomendação nº. 003/2014-MP/5ªPJ/DPP/MA, em face do DETRAN/PA, a fim de que anulasse a Dispensa de Licitação nº.14/2014.

Em resposta à Recomendação, a Diretora do DETRAN/PA e ordenadora da despesa, a acusada GLAURA IOLANDA BRITO PIRES, informou, dentre outras coisas, que a empresa apresentou todos os documentos de habilitação pertinentes e

que o procedimento de dispensa de licitação era permitido segundo a Lei nº. 8.666/1993, não acatando, portanto, a recomendação expedida pelo
Parquet
.

Segundo a exordial, o contrato firmado com a Empresa SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA foi rescindido em 27/12/2017, três anos após a recomendação expedida pelo Ministério Público, por conta de mudança das operações do parque de retenção de veículos para imóvel próprio do DETRAN/PA, conforme última informação obtida.

Ademais, a peça acusatória informa que a dispensa de licitação foi fundamentada no art. 24, X, da Lei nº. 8.666/1993, porém, houve o direcionamento para o imóvel localizado na Av. Tavares Bastos, nº. 1583, Bairro Marambaia, pois: a) o Memorando nº. 77/2014-DG/GAB, que inicia o processo de contratação, já indica o imóvel para “levantamento técnico”; b) a locação do imóvel pelo DETRAN/PA persistiu mesmo após os alertas dados pela Procuradoria Jurídica da Autarquia e pelo Ministério Público por meio da recomendação expedida quanto à ausência de buscas por outros imóveis; c) não houve prévia consulta à SEAD nos termos do art. 7º, do Decreto Estadual nº.503/2012 quanto à locação realizada; d) houve interrupção abrupta do contrato firmado com a empresa INTEC, o qual possuía o mesmo objeto daquele firmado com a empresa SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA, porém, este apresentava valor 06 (seis) vezes superior, já que o aluguel mensal do imóvel de propriedade da empresa INTEC custava R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e da SBC - Sistema Brasileiro de Construção LTDA, R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

A mais disso, a peça vestibular aponta, como outro indício de “direcionamento”, a assinatura de contrato com a Empresa VIP Gestão e Logística LTDA, vencedora do Pregão nº.08/2014, no dia 17/10/2014, aproximadamente 01 (um) mês antes da assinatura do contrato com a SBC - Sistema Brasileiro de Construção LTDA, sendo esta contratação utilizada para justificar o encerramento do contrato firmado com a empresa INTEC.

A denúncia menciona que o objeto do contrato com a empresa VIP Gestão e Logística LTDA era “serviços de REMOÇÃO, GUARDA, GESTÃO DE PÁTIOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS, PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS POR LEILOEIRO(A) PÚBLICO(A) OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ, com estrutura de transporte e pátios próprios para remoção, guarda e alienação através de leilões públicos de veículos automotores apreendidos, recolhidos e removidos da área de jurisdição do DETRAN-PA, em razão da infração à legislação de trânsito e não reclamados e recuperados por seus proprietários, em conformidade com a Lei nº. 9.503/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, com o Decreto 21.981/32 e com a Resolução nº 331/2002 do CONTRAN”. Esclarece que, segundo a cláusula 6.2.1, o pátio para guarda dos veículos apreendidos na área metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides) deveria conter área total mínima de 40.000m2 com área coberta de 2.000m2, totalmente murado, com cercas elétricas, sistema de câmeras de monitoramento e segurança armada.

Em conclusão, o Ministério Público sustenta que o DETRAN/PA contratou uma empresa obrigando-a a ter um pátio de tamanho considerável (quase quatro vezes maior do que a área da SBC - Sistema Brasileiro de Construção LTDA, que era de 11.000m2), distrata com a empresa que tinha um pátio locado por R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais e faz uma nova locação, com a empresa SBC –

Sistema Brasileiro de Construção LTDA, custando o valor mensal de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Sendo assim, o Órgão Ministerial argumenta que o DETRAN/PA dispunha de espaço suficiente para guardar veículos, sendo injustificável a locação do imóvel pertencente a Empresa SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA, fato que comprova má-fé na locação.

De outra banda, a denúncia expõe que a avaliação do imóvel pertencente a Empresa SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA foi realizada pela Secretaria de Obras Públicas – SEOP, através de extenso laudo técnico de avaliação imobiliária, sendo que o valor mensal do aluguel foi estimado em R$ 69.360,00 (sessenta e nove mil, trezentos e sessenta reais), com o item 05 denominado “diagnóstico de mercado” constando que “em razão do pequeno número de oferta de imóveis assemelhados ao avaliado, na localidade onde o mesmo se encontra, região de grande potencial econômico em todos os segmentos imobiliários (residencial, comercial, industrial e serviços), o que sinaliza uma boa situação de valorização imobiliária estimamos a sua velocidade de venda (liquidez) é alta” (sic).

Pelo trecho em destaque, a exordial aponta que, no valor do aluguel estimado, já havia previsão de boa localização do imóvel e que ficou subentendido, quando há menção ao pequeno número de ofertas de imóveis, que existiam outros imóveis passíveis de serem pesquisados, o que não foi realizado.

Outrossim, a peça acusatória relata que a proposta inicial oferecida pela Empresa SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA foi de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) e, após avaliação da SEOP, foi solicitada nova proposta à empresa, tendo apresentado o valor mensal de locação em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Nesse sentido, o Ministério Público concluiu que, certamente, os responsáveis pela empresa souberam do valor avaliado e, ainda assim, superfaturaram o preço.

Ante o impasse entre a avaliação da SEOP e a segunda proposta apresentada pela empresa, a peça vestibular afirma que o servidor ALMIR ANTONIO GATTI DA ROCHA, engenheiro civil do DETRAN/PA, emitiu “justificativa técnica de locação”, concordando com o valor mensal de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), apresentado pela empresa. De acordo com o Órgão Ministerial, o servidor assinala a existência de “baixa oferta do mercado de imóveis comerciais com as características necessárias a uma instalação de um parque de retenção”, ou seja, ele mesmo diz que há outros imóveis disponíveis.

A denúncia reforça que houve emissão de parecer jurídico que alertou a gestora acerca de todas as fragilidades no processo de dispensa e na escolha da locação, porém, afirma que ela insistiu na pior escolha, pois a locação era desnecessária e o valor do aluguel era inquestionavelmente superior ao de mercado.

Nesse cenário, a denúncia conclui que os acusados promoveram, de forma livre e consciente, a dispensa de licitação de maneira flagrantemente ilegal, realizando contratação de imóvel para instalação de parque de retenção de veículos com valor altíssimo, causando, por conseguinte, consideráveis prejuízos ao erário público e incorrendo, assim, na figura típica inserta no art. 89,
caput
, da Lei nº. 8.666/1993.

Em decorrência do cometimento da infração penal, o Ministério Público postulou a fixação de valor mínimo à título de reparação por danos morais e materiais no montante de R$ 3.162.000,00 (três milhões, cento e sessenta e dois mil reais).

Em razão dos fatos, os acusados foram denunciados e condenados pela prática do delito previsto no art. 89 da Lei. n. 8.666/93.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

De início, constata-se que a tese de
abolitio criminis
, invocada pela defesa dos recorrentes, sugere que a conduta pela qual os réus foram condenados deixou de ser considerada criminosa em virtude de alterações legislativas subsequentes, especificamente com a promulgação da Lei nº 14.133/2021, que estabeleceu um novo regime jurídico para licitações e contratos administrativos. Todavia, tal alegação não encontra respaldo na análise comparativa entre a legislação anterior e a atual, demonstrando a manutenção da reprovabilidade penal da conduta.

Com efeito, ao tempo do ilícito, o art. 89 da Lei nº 8.666/1993
[1]
previa como crime dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Com a introdução normativa da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), não houve a revogação aludido dispositivo, mas sim a introdução de disposições semelhantes no artigo 337-E
[2]
do Código Penal Brasileiro, o qual criminaliza a admissão de contratação direta fora das hipóteses previstas em lei, mantendo assim a abrangência e severidade da sanção penal para conduta ilícita idêntica.

Trata-se do fenômeno da continuidade típico-normativa, observada quando uma nova lei, ao modificar o ordenamento jurídico, mantém a criminalização de determinadas condutas, mesmo que com redação diferenciada. Neste caso, a Lei nº 14.133/2021 não extinguiu a natureza criminosa das práticas relacionadas à violação dos princípios da licitação, mas sim reforçou e expandiu as situações em que tais práticas são consideradas ilícitas e puníveis.

É cediço que a tese de
abolitio criminis
impõe a demonstração de que a conduta imputada aos recorrentes deixou de ser considerada crime pelo ordenamento jurídico. No entanto, o que se observa é o oposto: a nova legislação reitera a reprovação à dispensa irregular de licitação e, inclusive, amplia as modalidades e as penalidades aplicáveis, evidenciando um endurecimento legislativo quanto às infrações em procedimentos licitatórios. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.
OFENSA AO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESPECIAL FIM DE AGIR. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegação de ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal se houve tão somente a adequação típica em razão da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.133/2021. A nova lei não descriminalizou a conduta descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, não havendo que se falar em abolitio criminis. O cotejo do art. 337-E do Código Penal com o art. 89 da Lei n. 8.666/19 93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido.

2. Na hipótese, houve descrição exaustiva e pormenorizada da atuação do recorrente, sugestiva da prática do crime previsto no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1995, com todas as suas elementares, deixando entrever o dolo específico de causar dano ao Erário, bem como o efetivo prejuízo causado à Administração Pública, pois a alegada situação emergencial invocada para autorizar a dispensa de licitação não restou caracterizada, uma vez que a aquisição de equipamentos de informática "servidor de rede" e software configura situação rotineira e previsível.

3. Exordial acusatória que atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal.

4. Ação penal que deve ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa.

5. O reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 183.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 89 DA LEI Nº 8.666/93. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. SUBSUNÇÃO AO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 337-E DO CÓDIGO PENAL
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A conduta de deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação, antes prevista no artigo 89 da Lei nº 8.666/93, encontra correspondente no artigo 337-E no Código Penal, não havendo que se falar em abolitio criminis, mercê da incidência do princípio da continuidade normativo-típica.

2. In casu, a paciente foi condenada à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/93. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO.

(HC 231494 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-10-2023

PUBLIC 04-10-2023)

Assim, considerando que a nova lei não apenas manteve como também intensificou a tutela penal sobre as irregularidades em licitações, não se pode reconhecer a extinção da punibilidade dos recorrentes pelo reconhecimento da
abolitio criminis
. Ao contrário, reafirma-se a tipicidade da conduta sob a legislação vigente, demonstrando a permanência do interesse estatal em coibir e punir tais práticas ilícitas.

Em sequência, a apelante GLAURA IOLANDA BRITO PIRES demandou por sua absolvição, aduzindo para tanto que não houve demonstração de dolo ou culpa em sua conduta, bem como, que não houve enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário apto a configuração do ato de improbidade.
Não assiste razão à recorrente
.

Pois bem, quanto à tese de absolvição por ausência de dolo ou culpa, é imperioso ressaltar que, o dolo, no crime do art. 89 da Lei de Licitações, configura-se pela mera vontade consciente de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei.
In casu
, a documentação apresentada e o conjunto probatório dos autos demonstram que a ré, na qualidade de Diretora do DETRAN/PA, tinha pleno conhecimento dos requisitos legais para a dispensa de licitação e optou por não cumpri-los, caracterizando o dolo necessário à configuração do tipo penal respectivo.

Nesse sentido, evidencia-se que a recorrente, enquanto responsável pela autarquia, endossou uma avaliação prévia que não demonstrou que o imóvel alugado era a única opção viável ou a mais vantajosa para atender às necessidades do DETRAN/PA, requisito exigido ao tempo do crime, no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/1993
[3]
.

As investigações revelaram, ainda, que a acusada participou ativamente do processo que direcionou a locação especificamente para o imóvel pertencente à empresa SBC - Sistema Brasileiro de Construção LTDA, sem considerar outras ofertas no mercado que poderiam ser mais vantajosas para a Administração Pública, bem como, que o interesse público na locação do imóvel para abrigar o parque de retenção de veículos apreendidos já havia sido satisfeita, com a celebração de contrato anterior com a empresa VIP – Gestão e Logística LTDA, cuja natureza era mais abrangente, já que previa a disponibilização de terrenos em três regiões administrativas do DETRAN/Pa, além do gerenciamento do parque e organização dos leilões.

Soma-se a isso, o fato de que o DETRAN/Pa possuía terreno próprio no Bairro do Benguí, que seria alvo de reforma pela Empresa BRASMAR Construtora LTDA-ME, com o fim de adequar sua estrutura para a finalidade de instalação do parque de retenção de veículos da Capital, propriedade esta com o dobro das dimensões do imóvel objeto da contratação irregular.

Destarte, restou claro o desvio intencional das normas de licitação para dispensa indevida, realizando-se uma contratação desnecessária do ponto de vista do interesse público e significativamente desvantajosa financeiramente, tendo a apelante agido dolosamente, ignorado os múltiplos alertas, tanto da Procuradoria Jurídica do DETRAN/PA, quanto do Ministério Público, que recomendaram a anulação da dispensa de licitação por irregularidades encontradas no procedimento.

Nessa toada, é correta a conclusão constante na sentença recorrida, no sentido de que a ré, GLAURA IOLANDA BRITO PIRES, “
na condição de Diretora Geral do DETRAN/PA e ordenadora da despesa, celebrou, em contrariedade ao disposto no art.24,X da Lei nº.8.666/1993, contrato de locação de imóvel não residencial de propriedade da Empresa SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA, situado na Av. Tavares Bastos, com vistas a instalação de novo parque de retenção de veículos da autarquia, efetuando, por conseguinte, a dispensa ilícita do procedimento de licitação e incorrendo na figura típica inserta no art.89 da Lei nº. 8.666/1993.
”

De outra banda, não se pode falar, no caso em tela, em ausência ou presunção de prejuízo ao erário, tratando-se da ocorrência de dano efetivo que, conforme bem descreveu a sentença recorrida, compreende o valor global do contrato de locação celebrado de forma irregular com a empresa SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA, cujo valor era de R$ 3.240.000,00 (três milhões, duzentos e quarenta e um mil reais), ante a inexistência de interesse público na contratação, cujo objeto já havia sido satisfeito, conforme descrito ao norte. Nesse ponto, destaco excerto elucidativo do julgado recorrido,
verbis:

“(...)

Importa ressaltar que o acervo probatório coligido aos autos evidencia que a acusada agiu com o dolo genérico de dispensar o procedimento de licitação com o propósito específico de causar prejuízo ao erário público (dolo específico), considerando o cotejo entre os contratos administrativos vigentes à época e seus respectivos objetos e valores de custeio, aliada as incorreções constatadas no âmbito do procedimento de dispensa de licitação pela PROJUR do DETRAN/PA e a persistência em manter a celebração do contrato com a Empresa SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA, em patamar superior à avaliação da Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP, causando, por conseguinte, prejuízo ao erário público no montante correspondente ao valor global do contrato indevidamente celebrado.

(...)”

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/1993. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Hipótese em que a peça acusatória apresenta descrição exaustiva e pormenorizada da atuação do agravante, sugestiva da prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1995, com todas as suas elementares, deixando entrever o dolo específico de causar dano ao Erário, bem como o efetivo prejuízo causado à Administração Pública, pois as dispensas de licitação não foram minimente justificadas pelo primeiro denunciado, tendo sido efetivadas para dar continuidade a contratos anteriores realizados na gestão da ex-Prefeita, beneficiando as empresas pertencentes ao agravante e à outra denunciada, que concorreram para a consumação do ilícito.

3. Exordial que atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal pela prática do crime previsto no art. 89, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.666/1995, pois não há indicação do motivo da escolha das referidas empresas, cujos sócios-administradores concorreram para a consumação da ilegalidade e se beneficiaram da dispensa ilegal para celebrar contrato com o Poder Público.

(...)

8. "
Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado 'Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos'
." (AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.373/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. CONDENAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DA EFETIVA LESÃO AO ERÁRIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INDICAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No julgamento da APn n. 480/MG, esta Corte Superior decidiu, por maioria, que seria imprescindível a presença do dolo específico de causar danos ao erário e a demonstração do efetivo prejuízo para a tipificação do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993.

Precedentes.

2. No caso, foi descrito o prejuízo material suportado pelo erário nos procedimentos que resultaram no gasto de R$ 605.000,00 para a aquisição de material de expediente, informática, publicidade e combustível, segundo a documentação acostada aos autos, notadamente o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, mencionado pelo Tribunal de origem. Ademais, o acórdão aponta a ocorrência reiterada de contratações ilegais, no total de setenta e uma, e relato das testemunhas quanto ao fato de o acusado não haver apresentado justificativa para a não realização dos certames, provas que caracterizam o elemento subjetivo específico na conduta do agente público, de modo a consubstanciar sua intenção recorrente de lesar os cofres públicos.

3. Não é cabível o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 886.100/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 89.

Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

[2]
Contratação direta ilegal

(Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:

(Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

[3]
Art. 24.

É dispensável a licitação:

(...)

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

Belém, 23/07/2024